Tribunal: TJBA
Processo: 8000603-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000603-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. S. D. C. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS, NATALIA OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. REAJUSTE ANUAL DE 36,47%. BENEFICIÁRIO MENOR E PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender reajuste anual de 36,47% aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, contratado em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender o reajuste considerado abusivo e aplicar provisoriamente índice tido como razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito do consumidor resta configurada, em sede de cognição sumária, pela aparente abusividade do reajuste de 36,47%, que se mostra excessivo e desproporcional, especialmente diante da ausência de demonstração, pelas operadoras, de estudo atuarial ou justificativa técnica pormenorizada que o embase. A falta de transparência autoriza o controle judicial e a utilização do índice da ANS para planos individuais (6,06%) como parâmetro provisório de razoabilidade.

4. O
perigo de dano
é evidente e concreto, caracterizado pelo risco iminente de inviabilização da manutenção do contrato por parte da família do beneficiário, que é menor e portador de TEA, necessitando de tratamento contínuo. A interrupção da assistência médica configuraria dano grave e de difícil reparação à sua saúde e desenvolvimento.

5. A tutela de urgência é
reversível
para as operadoras, que poderão cobrar eventuais diferenças ao final da demanda, caso o reajuste seja considerado legal. Em contrapartida, o prejuízo à saúde do menor, decorrente da interrupção do tratamento, é de reparação incerta ou impossível, justificando a prevalência de seu direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência.

Teses de julgamento:

Ainda que os planos de saúde coletivos não estejam submetidos aos tetos de reajuste da ANS, os aumentos aplicados estão sujeitos ao controle judicial de abusividade, cabendo à operadora o ônus de demonstrar, de forma transparente e pormenorizada, a base atuarial que justifica o percentual aplicado, sob pena de ser considerado abusivo.

O perigo de dano em ações revisionais de plano de saúde é qualificado quando o beneficiário é pessoa hipervulnerável (criança com deficiência) e o aumento expressivo da mensalidade ameaça a continuidade de tratamento médico essencial, justificando a concessão de tutela de urgência para suspender o reajuste impugnado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8000603-14.2026.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante,
M. S. D. C.
e, como agravadas,
AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procuradoria de Justiça